Tribunal: TJSP
Processo: 2182531-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. devolução de quantias pagas. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Cerceamento de defesa não caracterizado. Presença dos requisitos previstos no art. 50 do CC. Abuso de personalidade e confusão patrimonial. Relação de consumo. Aplicação, ainda, da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Inteligência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. devolução de quantias pagas. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Cerceamento de defesa não caracterizado. Presença dos requisitos previstos no art. 50 do CC. Abuso de personalidade e confusão patrimonial. Relação de consumo. Aplicação, ainda, da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Inteligência do artigo 28, §5o, CDC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.